Tribunal: TJDFT
Processo: 0756330-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0756330-64.2024.8.07.0001 APELANTE: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA APELADO: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, LUZIA JOCAS DOMINGOS PAULO DESPACHO A parte autora/apelada LUZIA JOCAS DOMINGOS PAULO apresentou suas contrarrazões suscitando expressamente a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso interposto pela parte requerida/apelante. Nesses termos, intime-se a parte requerida/apelante COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator